Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-87.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000492-87.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDINEUZA NERIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LAGO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PAGAMENTO A MENOR. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. DIREITO À DIFERENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARTE.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença em ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, buscando a diferença de valores da gratificação por regência de classe, recebida em percentual inferior ao previsto em lei municipal.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento da diferença entre os percentuais de 12% e 17% a título de gratificação por regência de classe no ano de 2014, conforme disposto na Lei Municipal n.º 228/2012.

Razões de decidir:

3. A documentação nos autos comprova que a gratificação foi paga em 12% de janeiro a agosto de 2014, sendo ajustada para 17% a partir de setembro, contrariando o disposto legal que previa 17% desde o início do ano.

4. A ficha financeira demonstra o exercício da função de regência de classe no período controvertido, autorizando a cobrança da diferença de 5%.

5. Quanto aos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016, não houve comprovação de inadimplemento, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento da diferença entre os percentuais de 12% e 17% de gratificação por regência de classe, no período de janeiro a agosto de 2014, com correção monetária e juros conforme EC n.º 113/2021.

Tese de julgamento:
“1. A servidora municipal tem direito à diferença de 5% da gratificação por regência de classe, paga em valor inferior ao previsto na legislação municipal. 2. A ausência de documentação comprobatória impede o reconhecimento de diferenças em outros períodos.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000492-87.2016.8.05.0075
tendo como apelante
EDINEUZA NERIS DE OLIVEIRA
, e como apelado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22